Tribunal: TJPA
Processo: 0025607-08.2015.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0025607-08.2015.8.14.0201

RECORRENTE: PATRICK DOS SANTOS CUNHA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE DELITIVA PROVADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. HIPÓTESE DE IMPRONÚNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu
, não há dúvida quanto à materialidade do crime, que ficou comprovado
pela declaração de óbito da vítima WILLIAM DANIEL TELES DA SILVA ao ID Num. 12379970 – pág. 8. P
orém, analisando os depoimentos das testemunhas de acusação arroladas no feito, entendo não que restou demonstrado a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação dos denunciados Patrick dos Santos

Cunha e Antônio Soares Maciel Filho.

2. Da análise do acervo probatório colacionado aos autos, observa-se que, em verdade, todas as pessoas ouvidas em juízo são notórias testemunhas de “ouvir dizer” que, apesar de não serem propriamente provas ilícitas no sistema probatório brasileiro, devem ser evitadas pelos riscos a elas inerente e, quando produzidas, devem ser valoradas com bastante cautela, confrontando-as com as demais provas constantes dos autos.

3.
Desta feita, o provimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, pois não há substrato fático e probatório suficiente a embasar uma decisão de pronúncia, assistindo razão à defesa e devendo o acusado ser impronunciado, conforme art. 414 do CPP.

4.
Destaca-se que, embora o codenunciado Antônio Soares Maciel Filho não tenha recorrido da sentença, este encontra-se na mesma situação fático-jurídica do recorrente, razão pela qual de ofício estendo-lhe os efeitos da impronúncia.

5. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida entre os dias 12 e 19/06/2023, por unanimidade, em CONHECER do Recurso em Sentido Estrito, e DAR-LHE PROVIMENTO,
para
IMPRONUNCIAR
os acusados
PATRICK DOS SANTOS CUNHA
e
ANTONIO SOARES MACIEL FILHO
pelo crime de homicídio qualificado, apurado nos autos da ação penal nº 0025607-08.2015.8.14.0201, ante a ausência de indícios suficientes de autoria,,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA),20 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
PATRICK DOS SANTOS CUNHA
em face de sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, em 17/11/2022 (Num. 12380069 – pág. 3/6), nos autos da Ação Penal nº 0025607-08.2015.8.14.0201, a qual pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 29, todos do CPB, tendo como vítima WILLIAM DANIEL TELES DA SILVA.

O recorrente tomou ciência da decisão de pronúncia e manifestando seu interesse em recorrer ao ID Num. 12380072 - Pág. 1.

Intimada para apresentar as razoes recurso ao recurso interposto pelo réu, a Defensoria Pública pugnou pelo encaminhamento dos autos à instância
ad
quem, a fim de que conheça e reexamine toda matéria havida no processo (Num. 12380073 - Pág. 1 e Num. 12380074 - Pág. 1).

Em
contrarrazões
(Num. 12380082 – pág. 2/7), o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso com a manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em manifestação (Num. 13600237 – pág. 1/6), o
Ministério Público em 2º grau
, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 12379913 – pág. 1/4, no dia 16/05/2015, por volta das 19:25h, na Rua coronel Juvêncio Sarmento, bairro Paracuí I, Distrito de Icoaraci, Belém-PA, o recorrente PATRICK DOS SANTOS CUNHA, vulgo "Pelúcia" o codenunciado ANTONIO SOARES MACIEL FILHO,
“juntamente com José Alberto dos Santos Modesío, vulgo Betinho (falecido), participaram do assassinato da vítima WILLIAM DANIEL TELES DA SILVA, Churrasquinho, que foi executada/pelo indivíduo identificado apenas pelo apelido de RAFA, mediante disparos de disparo de arma de fogo
”.

A exordial acusatória arrazoa que segundo o inquérito policial a vítima estava na casa de parentes quando os denunciados Patrick e Antônio, o nacional Betinho (falecido) e o atirador Ralf chegaram em um veículo Siena, “
pertencente a Waldenor Ribamar de Oliveira Coimbra, vulgo Tinho (morto no dia seguinte ao fato ora delatado) e ficaram aguardando a informação de que a vítima estaria naquela casa
”.

Após a confirmação de que a vítima estava na residência, “
RAFA desceu do veículo e, de arma em punho, foi até a residência onde a vítima se encontrava, aproximou-se da mesma e encostou o revólver em seu peito. Na sequência, desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu ali mesmo, diante de sua avó Maria Lúcia Almeida da Silva
”.

Segundo a denúncia, as investigações policiais apontaram que a vítima foi assassinada “
porque passou a traficar para um grupo rival conhecido na região como "Buraco Fundo", bairro da Agulha, em Icoaraci, fato que enfureceu PATRICK DOS SANTOS CUNHA, vulgo "Pelúcia", que pertence, junto com o outro acusado, a facção instalada na Rua Juvêncio Sarmento, bairro Parocuri, Icoaraci
”.

Com o prosseguimento do feito, em 17/11/2022 o juízo a 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA pronunciou o recorrente PATRICK DOS SANTOS

CUNHA e o codenunciado ANTONIO SOARES MACIEL FILHO (Num. 12380069 – pág. 3/6), pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 29, todos do CPB e artigo 1°, inciso I, da Lei 8.072/1990, contra a qual o recorrente se insurge.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo à análise do recurso.

Nesta fase instrutória, não se presta à formação de um juízo de certeza do julgador, bastando que tenha uma probabilidade para que possa ser submetido ao julgamento realizado por juízes leigos, com isso dispõe o art. 413 do CPP sobre a decisão de pronúncia:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as

circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Portanto, a decisão de pronúncia encerra um simples juízo de probabilidade, no qual seria admissível a acusação a ser reconhecida pelo Tribunal do Júri.

Sendo feita essa análise pelo juízo, caso reconheça que não existem elementos probatórios mínimos, sendo estes os indícios de autoria ou de participação e a materialidade, que autorizem o julgamento do acusado pelo júri, deve então impronunciar.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, não vislumbro dúvida quanto à materialidade do crime, que ficou comprovado
pela declaração de óbito da vítima WILLIAM DANIEL TELES DA SILVA ao ID Num. 12379970 – pág. 8. P
orém, analisando os depoimentos das testemunhas de acusação arroladas no feito, entendo não que restou demonstrado a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação dos denunciados Patrick dos Santos

Cunha e Antônio Soares Maciel Filho.

Isso porque, das 07 (sete) testemunhas arroladas pelo Ministério Público na denúncia (Num. 12379913 - Pág. 1/4), 04 (quatro) foram dispensadas pelo
Parquet
e apenas
Andreia Leticia de Souza Teles
,
Francisca Marly de Souza Santana
e
Marcos Antônio Rodrigues Maciel
foram ouvidos em juízo na condição de informantes, todos declarando que não estavam no local e não viram a conduta delituosa, afirmando em juízo que tiveram conhecimento dos fatos ora apurados por meio de relatos de outras pessoas. Vejamos:

Andreia Leticia de Souza Teles
, mãe da vítima, ouvida como informante, ao ser perguntada se estava presente no momento dos fatos e o que poderia contar sobre as circunstâncias da morte da vítima, respondeu que:

[00:01:10] “Não estava presente. Quem estava presente no exato momento e viu toda a cena, toda a situação...foi a avó dele que é a Maria Lúcia” [00:01:20] - ID Num. 12380046.

Indagada sobre o que a depoente ficou sabendo, declarou que:

[00:01:23] que ficou sabendo que no dia do acontecimento o... qual o nome do rapaz de preto?...eu conheço ele por Antônio Filho...e o outro rapaz aí como Pelúcia. E tudo o que as pessoas... Eu não estava no local... Disseram que eles estavam num carro prata... o Antônio Filho... foi no caso que estava...é... observando, né? Levando a avó dele, ficou o tempo todo ali rodeando a avó dele, levando a avó dele ao supermercado e ficou ali... É o que ela fala, né?...Foi tudo o que eu fiquei sabendo. E que quem foi o executo do tiro foi o irmão dele [00:02:20] - ID Num. 12380046.

[00:02:24] O porquê do que aconteceu... até hoje a gente... eu, como mãe não sei... mas, no caso foi na caso da avó dele, bem na frente da casa da avó dele. Ele tinha passado o dia com a avó dele. Ele estava lá. No momento que ele saiu pra lanchar... ela tinha uma venda de lanche lá na frente... foi que aconteceu o crime [00:02:50] - ID Num. 12380046.

Indagada sobre o indivíduo “Rafa” apontado na denúncia como o executor dos tiros e qual a participação do recorrente e de Antônio Filho, respondeu que:

[00:03:04] bom, esse Rafa é o que o fala, mas eu não o conheço. (...) O que dizem é o Antônio Filho era o que tava observando, né? Ficou o tempo todo ali, pegou a avó dele. Levou a avó dele pro supermercado...A avó do William. E ficou ali fazendo toda a informação pra quem estava no carro, no caso. (...) As pessoas que estavam ali no local... que eles são bastante conhecidos lá no bairro do Paracuri... disseram que tava o Pelúcia, o Marquinho... é... o Antônio Filho não sei lhe dizer se tava ou não...porque não foi comentado. (...) Que eles tinham uma rixa de ponto de droga... no caso um não poderia passar pro lado do outro. - ID Num. 12380046.

Perguntada se seu filho (a vítima) era traficante respondeu que:

[00:04:25] “Bom... ele andava no meio dos meninos, né?... No caso o “pelúcia”... que é o Patrick, né? Tinha uma rixa com ele lá. Já tinha descido lá pra rua daonde meu filho morava...armado, ameaçando ele com arma” [00:04:40] - ID Num. 12380046.

Uma vez que a depoente disse em juízo que ouviu dizer que o codenunciado Antônio Filho teria dado o apoio para a empreitada delituosa, foi questionada sobre a participação do recorrente:

[00:05:10] “O Pelúcia... ele entra na história que as pessoas falaram que ele estava dentro do carro (...) [00:05:35] - ID Num. 12380046.

Perguntada sobre como a polícia identificou e chegou aos nomes dos denunciados, a depoente respondeu que:

[00:05:55] Não sei lhe dizer também, porque quando eu cheguei lá.... na delegacia, os nomes deles já estavam lá... Inclusive o nome dele e de outras pessoas (...) Eu creio que ela sabe... porque como eu lhe falei, eu não estava no local... ela estava no local e ela presenciou tudo [00:06:40] - ID Num. 12380046.

A senhora
Francisca Marly de Souza Santana
, irmã do denunciado Antônio Soares Maciel Filho, ouvida como informante, ao ser perguntada se estava presente no momento dos fatos respondeu que não.

Indagada sobre como surgiu o nome de Antônio Filho como autor do crime, respondeu que:

[00:13:00] Eu fiquei surpresa quando chegou a intimação pra eu ir lá na delegacia...É assim... Pois é, eu fiquei surpresa, eu não sabia disso não (...) Aí eu fui na delegacia e eles me falaram, né? Que ele estava sendo acusado... e o meu irmão nessa época estava lá com a minha mãe. (...) ele tinha vindo porque ele tava trabalhando de moto táxi lá no interior, ele estava com a moto... com problemas, os pneus estavam.... e lá como a estrada é ruim... aí tava com problemas... aí ele veio pra fazer dinheiro pra poder comprar os pneus. E tanto que quando ele rodava, ele ficava rodando ae vinha e deixava o dinheiro comigo, aí voltava pra conseguir mais dinheiro. E, antes disso ele trabalhava comigo na cerâmica... que a gente tem cerâmica em casa e trabalha muitos anos com isso [00:14:18] - ID Num. 12380046.

Indagada se quando dizia que Antônio Filho “rodava”, referia-se a “rodar como mototáxi” em Icoaraci, respondeu que sim.

E, ainda, ao ser perguntada se no dia dos fatos o denunciado Antônio filho “
estava levando a avó do William Daniel Teles, andando com ela pra cima e pra baixo
” e se sabia quem era William e a avó dele, respondeu que não conhecia a vítima, apenas a avó, pois moravam no mesmo bairro, a uma distância aproximada de meio quarteirão. E apenas ficou sabendo que o seu irmão havia lhe dito:

[00:14:47] que tinha levado ela no Líder pra trocar...até pra trocar o negócio de um frango... que ele trabalhava num ponto bem de canto assim do supermercado... todo mundo lá conhece ele... que ele trabalhava nesse canto lá de mototáxi. Aí ele tinha voltado e o canto dele ainda tava lá. Nesses dias que ele veio pra trabalhar, ele ficou lá. [00:15:06] - ID Num. 12380046.

Indagada se conhecia os indivíduos “Rafa” e “Betinho” citados na denúncia e se o codenunciado Antônio era envolvido com tráfico de drogas em Icoaraci, respondeu que não conhece os indivíduos mencionados, e desconhecia sobre qualquer envolvimento de seu irmão com o tráfico de drogas.

Por fim,
Marcos Antônio Rodrigues Maciel
, irmão do denunciado Antônio Soares Maciel Filho, ouvido como informante, ao ser perguntado se estava presente no momento dos fatos também respondeu que não, inclusive tinha viajado para o interior onde morava sua mãe na manhã dos fatos, bem como não quem atirou na vítima nem conhece o indivíduo “Rafa” mencionado na denúncia (Num. 12380047).

Da análise do acervo probatório colacionado aos autos, observa-se que, em verdade, todas as pessoas ouvidas em juízo são notórias
testemunhas de “ouvir dizer” que, apesar de não serem propriamente provas ilícitas no sistema probatório brasileiro, devem ser evitadas pelos riscos a elas inerente e, quando produzidas, devem ser valoradas com bastante cautela, confrontando-as com as demais provas constantes dos autos.

Isso porque, a testemunha
de “ouvir dizer” (
hearsay testimony
) é aquela testemunha que não
presenciou o fato, mas que soube dos fatos por intermédio de outras pessoas, isto é, depõem a partir daquilo que ouviu ser narrado por outrem.

Diante disso, é
fato que os relatos assim colhidos demonstram uma
insuperável restrição de cognição, pois não se trata de uma testemunha presencial, daí decorrendo o completo desconhecimento do fato e, portanto, um elevadíssimo risco de indução, deturpação e contaminação, pois ela acaba sendo mera “repetidora” de discurso alheio.

Quanto a pouca credibilidade dos depoimentos de “ouvir dizer”, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. I - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE EM BOATOS E DEPOIMENTOS DE "OUVIR DIZER"
. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. NECESSIDADE. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO

[...]

3.
O acervo probatório inteiramente constituído através das palavras de testemunhas as quais não presenciaram o delito, sequer identificaram os informantes, não é apto a sustentar minimamente a tese acusatória
, sendo imperioso reconhecer o divórcio entre as provas dos autos e a decisão do Conselho de Sentença, o que autoriza a anulação do julgamento com a consequente submissão do acusado a novo Júri. Assim, não havendo prova produzida em juízo a alicerçar a condenação imposta ao recorrente, deve ser anulado o veredicto, para que seja realizado novo julgamento. 4. Parecer da douta Procuradoria pelo conhecimento e provimento do apelo. II - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-BA. AP 0010285-50.2007.8.05.0080. Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma. Rel Luiz Fernando Lima. DJ 20/11/2018) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE EM BOATOS E DEPOIMENTOS DE "OUVIR DIZER"
. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. NECESSIDADE. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO. 1. Conquanto os
testemunhos "de ouvir dizer"
não sejam proibidos como prova no processo criminal brasileiro, tais depoimentos
devem ser avaliados com cautela pelo magistrado, tendo em vista a sabida facilidade de alteração da versão dos fatos quando estes são repassados de pessoa a pessoa. Não é desejável, para a elucidação dos fatos, que a testemunha apenas repita em juízo a
vox
publica, sem sequer apontar seus informantes
. 2. O
acervo probatório inteiramente constituído através da palavra de uma testemunha cujas palavras têm duvidosa credibilidade não é apto a sustentar minimamente a tese acusatória
, sendo imperioso reconhecer o divórcio entre as provas dos autos e a decisão do Conselho de Sentença, o que autoriza a anulação do julgamento com a consequente submissão do acusado a novo Júri. (TJMG - Apelação Criminal 1.0313.13.008010-1/002, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/10/2016, publicação da súmula em 17/10/2016) (grifo nosso).

Diante de tais premissas, não havendo nos autos qualquer
outro elemento probatório capaz de corroborar as testemunhas
de “ouvir dizer”
, conclui-se que o acervo
probatório constante dos autos não traduz indícios suficientes quanto à autoria ou participação do recorrente na prática do crime

sustentado na tese acusatória
, eis que
meras crenças ou suposições não são suficientes para pronunciar.

Ressalta-se que, muito embora a
Sra. Maria Lúcia Almeida da Silva
tenha sido apontada como a testemunha ocular dos fatos, esta foi ouvida apenas em sede policial (Num. 12379902 - Pág. 10/11), tendo declarado que:

“(...) QUE, no momento do fato, a declarante esta em frente a sua casa e seu neto estava sentado ao seu lado e mexia em dois aparelhos de celular, quando repentinamente aproximou-se um homem usando CHAPÉU BRANCO, CAMISA CINZA e BERMUDA e aparentava ser bastante jovem, sendo magro, alto, moreno escuro, todavia
como o mesmo colocou o boné em cima do rosto a declarante não tem como fornecer uma característica de seu rosto, por não o viu
; (...) QUE, a declarante afirma no mesmo dia o nacional conhecido como “ANTONIO FILHO” a levou até o LIDER na motocicleta dele e depois retornou e quando a declarante lhe pagou a corrida, faltou um real e ele não quis receber e a declarante percebeu que ANTONIO FILHO ficou nervoso ao ver DANIEL; QUE, o neto da declarante ficou muito nervoso e desde então andava de um lado para o outro; QUE a declarante também viu que o nacional WALDENOR RIBAMAR DE OLIVEIRA COIMBRA, vulgo “TINHO”, assassinado no dia seguinte, passou duas vezes na frente da casa da declarante antes da morte de seu neto;
QUE, algumas pessoas estão comentando
que “TINHO” veio apenas para ver se o neto da declarante estava ali e que ANOTNIO FILHO e PELÚCIA estariam dentro do carro de onde saiu o assassino;”

Portanto, os indícios de autoria foram produzidos apenas na fase inquisitória e de igual forma frágeis. E, em sede de juízo, na audiência realizada no dia 30/09/2022, o Ministério público desistiu da oitiva dessa testemunha (Num. 12380063 - Pág. 1).

Dessa forma
,
com o encerramento do juízo de admissibilidade, não se convencendo o juízo da materialidade ou de indícios de autoria, conforme o artigo 414 do CPP, este deve ser impronunciado.
In casu
, não há elementos minimamente concretos nos autos que corroborem com os indícios de autoria, visto que as testemunhas não estavam presentes no momento do crime.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE INDICÍOS DE AUTORIA.
Não há indícios suficientes de autoria na fase do contraditório judicial. Não bastam, exclusivamente, para fins de pronúncia elementos informativos do inquérito policial. Precedentes do STJ e STF
.RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

(TJ-RS - RSE: 70084028547 RS, Relator: Leandro Augusto Sassi, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2021)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRELIMINAR - INCONSTITUCIONALIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - DESCABIMENTO - PRECEITO QUE PRESERVA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO SIMPLES - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - IMPRONÚNCIA - MEDIDA QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO. -
O preceito do in dubio pro societate se mostra constitucional, na medida em que busca preservar a competência do Tribunal do Júri. Precedentes do STF - Diante da inexistência de qualquer depoimento que aponte o acusado como autor do homicídio, ausentes os indícios de autoria, de forma que a impronúncia é medida que se impõe.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10290060354872001 Vespasiano, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 24/04/2018, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/05/2018)

Importa salientar, que o conjunto probatório a ser valorado neste momento do procedimento há de ser aquele produzido sob crivo do contraditório e da ampla defesa, já em sede judicial, ainda que por meio da instrução preliminar. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO (DE "OUVIR DIZER"). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMAIS INDÍCIOS DE AUTORIA COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. DESPRONÚNCIA. 1. Alinhando-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ( HC 180.144/GO, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 22/10/2020
), este Superior Tribunal vem entendendo não ser possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial
. 2. "
É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia. Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente."
( HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021). 3. O art. 413 do Código de Processo Penal exige, para a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri, a existência de comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria ou participação, que se submetem aos ditames do art. 155 do Código de Processo Penal. 4. Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, "muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" ( REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2017). (...)

(STJ - REsp: 1970461 BA 2021/0205920-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

(Grifei)

Desta feita, o provimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, pois não há

indícios probatórios
suficientes de autoria ou de participação do recorrente a
pto a embasar uma decisão de pronúncia, assistindo razão à defesa e devendo o acusado ser impronunciado, conforme art. 414 do CPP.

Destaca-se que, embora o codenunciado
Antônio Soares Maciel Filho
não tenha recorrido da sentença, este encontra-se na mesma situação fático-jurídica – haja vista que sua pronúncia também é fundada apenas em depoimentos de ouvir dizer –, razão pela qual nos termos do art. 580, do CPP,
de ofício
, estendo-lhe os efeitos desta impronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, para
IMPRONUNCIAR
os acusados
PATRICK DOS SANTOS CUNHA
e
ANTONIO SOARES MACIEL FILHO
pelo crime de homicídio qualificado, apurado nos autos da ação penal nº 0025607-08.2015.8.14.0201, ante a ausência de indícios suficientes de autoria, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA,20 de junho de 2023

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 20/06/2023